Tribunal: TJDFT
Processo: 0733027-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE MÉRITO NÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS COMUNS E ANTIGOS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS.
1. O Distrito Federal não apresentou contestação de mérito, mas apenas preliminar de falta de interesse de agir, superada em sentença; apenas em recurso, pretende tratar da intempestividade do período de devolução, da resistência por parte do autor à desocupação e da necessidade de pagamento das despesas com a apreensão.
2. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme artigos 336 e 1.013 do CPC/2015, violando também o duplo grau de jurisdição.
3. Não bastasse, constata-se que o pedido de devolução foi apresentado dentro do prazo de 30 dias e o ente público nada comprovou acerca da resistência alegada, nem trouxe o Auto de Apreensão com a correta indicação das despesas; não se desincumbiu, portanto, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.
4. Não é exigível que seja comprovada, por meio de nota fiscal, a propriedade de bens móveis comuns e antigos, de baixo valor, uma vez que é da experiência comum que ninguém conserva tais notas fiscais, diferenciando-se de celulares e bens móveis de alto valor. “De acordo com o art. 1.267 do Código Civil, presume-se proprietário de bem móvel aquele que lhe detém a posse” (REsp n. 1.582.177/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 9/11/2016).
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas e condenado aos honorários advocatícios no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) por equidade, uma vez que irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.